Tribunal: TJES
Processo: 0017812-09.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017812-09.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL BARBIERI DE ASSIS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. ALEGAÇÕES FINAIS. OCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

1. Preliminar ministerial de não conhecimento do recurso por ausência de representação do advogado. Não se verifica ausência de representação, uma vez que o causídico foi constituído pelo réu, tendo este declarado em seu interrogatório, que o advogado que interpôs o recurso, é quem lhe representa judicialmente. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. O advogado constituído pelo acusado, foi obstado de apresentar alegações finais, já que não foi intimado, bem como não teve a oportunidade de se manifestar, quanto aos documentos anexados aos autos, após a realização da audiência de instrução, notadamente, as cartas precatórias, o laudo indireto de exame de local e o laudo de perícia papiloscópica, sendo clarividente o cerceamento de defesa e a violação ao princípio do contraditório.

3. Recurso provido, para reconhecer a nulidade do processo, cassando a sentença proferida, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que a defesa seja devidamente intimada, para apresentação de alegações finais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e no mérito, por igual votação, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0017812-09.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL BARBIERI DE ASSIS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA - ES13403-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por

RAFAEL BARBIERI DE ASSIS SANTOS
,
contra a r. sentença (fls. 485/490-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do CP), às penas de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime fechado, e 13 (treze) dias-multa, na fração mínima.

01) PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Há uma preliminar, suscitada pelo Ministério Público Estadual, onde aduz que o recurso não deve ser admitido, diante da ausência de representação do advogado, que interpôs a apelação.

Contudo, não verifico a alegada ausência de representação, uma vez que o causídico foi constituído pelo réu, tendo este declarado em seu interrogatório, que o advogado que interpôs o recurso, é quem lhe representa judicialmente.

Assim, REJEITO a preliminar suscitada.

02) MÉRITO

Nas questões de fundo de direito, a defesa requer, tão somente, o reconhecimento da nulidade do processo, uma vez que o advogado constituído pelo réu, não foi intimado para apresentação de alegações finais, ocasionando o cerceamento de defesa.

De fato, verifico que no interrogatório (mídia 442), o réu constituiu como patrono o Dr. Antonio Fernando de Lima Moreira da Silva, OAB/ES 13.403, tendo o nobre causídico participado da audiência de instrução e julgamento, onde também colheu-se o depoimento de testemunhas, conforme termo de audiência de fls. 434, devidamente assinado pelo advogado.

Verifico também que, após o termo da aludida audiência, foram anexados aos autos, as cartas precatórias devolvidas, o laudo indireto de exame de local (fls. 459/462-verso), o laudo de perícia papiloscópica (fls. 467/468-verso), sendo, após, o processo enviado ao Ministério Público para alegações finais, apresentadas às fls. 474/480.

Contudo, em vez de intimar a defesa constituída para manifestação em sede de alegações finais, o processo foi diretamente para Defensoria Pública Estadual (fls. 482), tendo esta apresentado referida peça às fls. 483/484-verso, sendo que, ao depois, houve prolação de sentença condenatória (fls. 485/490-verso).

Veja-se que, o advogado constituído pelo acusado, foi obstado de apresentar alegações finais, já que não foi intimado, bem como não teve a oportunidade de se manifestar, quanto aos documentos anexados aos autos, após a realização da audiência de instrução, notadamente, as cartas precatórias, o laudo indireto de exame de local e o laudo de perícia papiloscópica, sendo clarividente o cerceamento de defesa e a violação ao princípio do contraditório.

Ademais, resta caracterizado o efetivo prejuízo à defesa do réu, já que não tomou conhecimento formal acerca dos laudos periciais e das cartas precatórias devolvidas, além de não ter sido intimado para apresentar alegações finais, momento em que poderia discorrer sobre as provas produzidas, deduzindo a sua pretensão, em defesa do acusado.

Em caso similar ao presente, colaciono o seguinte julgado do TJMG:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DEFENSOR CONSTITUÍDO PELO RÉU - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS - MEMORIAIS OFERTADOS POR DEFENSORA DATIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE ABSOLUTA. A ausência de intimação do advogado constituído pelo réu para a apresentação de alegações finais, que foram apresentadas pela Defensora Dativa que não mais o representa, caracteriza cerceamento de defesa e enseja a nulidade absoluta do processo a partir do oferecimento das alegações finais, inclusive.

(TJMG - Apelação Criminal nº 1.0024.17.106991-7/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 05/07/2023, publicação da súmula em 05/07/2023)

Assim, deve ser declarada a nulidade do processo, a permitir que a defesa apresente alegações finais.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO,
para reconhecer a nulidade do processo, cassando a sentença proferida, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que a defesa seja devidamente intimada, para apresentação de alegações finais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.